Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-96.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800355-96.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: MADSON LOPES DA CONCEICAO

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE NÃO ENCERRADO. CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DESISTÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. DENEGADA A SEGURANÇA.

O caso sob exame versa sobre candidato aprovado na 21º colocação para o cargo de Vigia – espaço urbano, Nível Fundamental Incompleto, para o qual foram ofertadas 14 vagas de provimento imediato e cadastro de reserva. Nota-se, assim, que se trata de aprovação fora do quantitativo de vagas.

O impetrante alegou que em razão da desistência de 08 candidatos em colocação superior à sua teria passado a figurar dentro do número de vagas ofertadas pelo edital.

As provas coligidas durante a instrução não comprovaram de forma cabal e incontestável, típica da via célere do mandado de segurança, as alegadas desistências.

Os casos ventilados pela parte autora se referem a candidatos que no mesmo certame logram aprovação em outros cargos e neles já foram empossados.

Nessa circunstância, entretanto, a efetivação da posse em um cargo não significa automaticamente que aquele candidato tenha desistido do outro cargo para o qual também fora aprovado, sobretudo pela ausência de manifestação volitiva expressa desses candidatos declarando não mais possuir interesse na futura nomeação.

Não se perca de vista que o candidato já empossado poderá solicitar exoneração de um cargo se desincompatibilizado para viabilizar sua nomeação em outro.

É necessário esclarecer, diversamente do que consta na sentença, a partir das provas constantes do caderno processual o gestor municipal não realizou as nomeações de todos os 14 candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas, essa convocação - Edital 01/2021 - foi destinada à apresentação dos documentos para futura nomeação e posse.

Com efeito, a aprovação e classificação compatível com o quantitativo de vagas ofertadas pelo edital confere ao candidato o direito à nomeação dentro do prazo de validade do certame.

Há, portanto, imperativa necessidade de ser respeitada a discricionariedade conferida à administração para escolher, sem desprezo do prazo de validade, o momento em que realizará a nomeação. Dessa compreensão, entretanto, estão obviamente ressalvadas as hipóteses em que restar demonstrado pelo candidato interessado a existência de comportamento tácito ou expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata o que não ocorreu na espécie.

Sentença reformada. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, reformar a sentença denegando a segurança nos termos do voto da eminente relatora. 21ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 20.06.2022 a 27.06.2022.

Belém/PA, 27 de junho de 2022 (data de julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800355-96.2021.8.14.0091

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / IMPETRANTE: MADSON LOPES DA CONCEIÇÃO

ADVOGADA: BEATRIZ MOTA BERTOCCHI (OAB/PA 25.318)

SENTENCIADO / IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO: JOHNNATA DA SILVA FREITAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença concessiva de segurança conforme previsto no art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

A Prefeitura Municipal de Salvaterra realizou concurso público, Edital 001/2020 – PMSVT, destinado ao preenchimento de 512 (quinhentas e doze) vagas, distribuídas em 60 (sessenta) cargos, mediante provimento imediato e criação de cadastro de reserva, para atender necessidade do quadro efetivo de pessoal.

Nessa seleção, para o cargo de Vigia - espaço urbano, Nível Fundamental Incompleto, foram oferecidas 14 (quatorze) vagas de provimento imediato. O impetrante logrou aprovação e classificação no 21º lugar.

Constou da narrativa inicial que 08 candidatos convocados e classificados dentro do quantitativo de vagas desistiram. Em razão disso o impetrante aduziu que passou a figurar dentro do número de vagas, possuindo, assim, direito subjetivo a nomeação.

Requereu a concessão de medida liminar, no sentido de determinar ao Prefeito Municipal de Salvaterra que proceda a imediata convocação e nomeação do impetrante no cargo de Vigia – espaço urbano, Nível Fundamental Incompleto, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Ao final, pugnou pela confirmação da medida liminar e a concessão da segurança em definitivo.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito liminar (ID 7736434).

Apesar de notificado o Prefeito Municipal de Salvaterra não prestou informações.

Prolatada sentença concedendo a segurança ao impetrante concedendo prazo de 05 (cinco) dias, a partir da intimação, para cumprimento da determinação sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor do impetrante (ID 7736452).

Autoridade intimada da sentença em 06/10/2021 (ID 7736457).

Despacho determinando a intimação da autoridade para, no prazo de 48 horas, informar o motivo de não estar cumprindo a sentença (ID 7736463).

Em petição o Prefeito Municipal informou que havia necessidade do beneficiado da sentença realizar a apresentação dos documentos necessários à viabilizar sua investidura no cargo público (ID 7736470).

Em 02/12/2021 vinculada no autos cópia da Portaria nº 345/2021 nomeando o impetrante no cargo público e questão (ID 7736472).

Em seguida, consta despacho (14/12/2021) determinando a subida destes autos ao Tribunal para reexame (ID 7736475).

Não houve interposição de recurso voluntário (ID 7736476).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela reforma da sentença (ID 7851037).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço da Remessa Necessária.

É do conhecimento desta relatora que diversos processos relativos ao mesmo concurso público diariamente são distribuídos neste Tribunal.

Outrossim, é necessário consignar que neste caso específico não se trata de preterição de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em razão do reaproveitamento de ex contratados (temporários) em vínculo comissionado como ocorreu nos autos do processo nº 0800438-15.2021.8.14.0091 também de minha relatoria.

O caso sob exame versa sobre candidato aprovado na 21º colocação para o cargo de Vigia – espaço urbano, Nível Fundamental Incompleto, para o qual foram ofertadas 14 vagas de provimento imediato (ID 7736418) e cadastro de reserva. Nota-se, assim, que se trata de aprovação fora do quantitativo de vagas.

Nos termos do Edital 01/2021 (ID 7736419) houve uma primeira convocação endereçada aos candidatos aprovados no Concurso Público 01/2020, no sentido de apresentarem os documentos para futura nomeação e posse. Nesse ato convocatório constaram os candidatos alocados na
1ª até a 14ª colocação, ou seja, dentro quantitativo de vagas oferecidas certame
(Anexo I, cargo: Vigia – espaço urbano, Nível Fundamental Incompleto).

Em ato posterior, Decreto nº 62/2021, de 11/03/2021, a Administração realizou nova convocação,
desta feita para nomeação e posse de 06 (seis) candidatos
, forma eles: Natanael Franco Brito (5º), Jânio Mendonça Garcia (7º), Gabriel Carlos Mendes Gomes (8º), Dereilso de jesus Costa dos Passos (10º), Sebastião da Silva Costa Junior (13º) e Kleber Ferreira da Silva (14º) vide (ID 7736420 – Pág. 8).

Com o propósito de esclarecimento registra-se que o encerramento do primeiro biênio do prazo de validade está previsto para ocorrer em
04/12/2022
podendo, ainda, ser prorrogado por igual período o que se realmente ocorrer deslocará o vencimento do concurso em referência para 04/12/2024.

Dito isto, no presente caso o impetrante alegou que em razão da desistência de 08 candidatos em colocação superior à sua teria passado a figurar dentro do número de vagas ofertadas pelo edital.

Ocorre que as provas coligidas durante a instrução não comprovaram de forma cabal e incontestável, típica da via célere do mandado de segurança, as alegadas desistências. Explico:

Os casos ventilados pela parte autora se referem a candidatos que no mesmo certame logram aprovação em outros cargos e neles já foram empossados.

Nessa circunstância, entretanto, a efetivação da posse em um cargo não significa automaticamente que aquele candidato tenha desistido do outro cargo para o qual também fora aprovado,
sobretudo pela ausência de manifestação volitiva expressa desses candidatos declarando não mais possuir interesse na futura nomeação
.

Não se perca de vista que o candidato já empossado poderá solicitar exoneração de um cargo se desincompatibilizado para viabilizar sua nomeação em outro.

É necessário esclarecer, diversamente do que consta na sentença, a partir das provas constantes do caderno processual o gestor municipal não realizou as nomeações de todos os 14 candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas, essa convocação - Edital 01/2021 (ID 7736419) - foi destinada à apresentação dos documentos para futura nomeação e posse.

Com efeito, a aprovação e classificação compatível com o quantitativo de vagas ofertadas pelo edital confere ao candidato o direito à nomeação dentro do prazo de validade do certame.

Há, portanto, imperativa necessidade de ser respeitada a discricionariedade conferida à administração para escolher, sem desprezo do prazo de validade, o momento em que realizará a nomeação. Dessa compreensão, entretanto, estão obviamente ressalvadas as hipóteses em que restar demonstrado pelo candidato interessado a existência de comportamento tácito ou expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata
o que não ocorreu na espécie
.

ANTE O EXPOSTO, em sede de Remessa Necessária reformo a sentença denegando a segurança.

É como voto.

Belém, 03 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/06/2022